Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707167-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCOLINA DA CUNHA SOUTO REPRESENTANTE LEGAL: ROSELI DOS PRAZERES BRAGA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, o d. Juízo a quo deferiu a penhora de imóvel pertencente ao agravante. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifiquei que nos embargos à execução ajuizados pelo agravante, processo no 07039925-53.2021.8.07.0002, foi proferida nova decisão determinando a suspensão de atos de privação de bens. Intimada a agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal, manifestou-se pela perda do objeto noticiando que as partes alcançaram a composição (ID 35809849). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora